Tribunal: TCU
Processo: 043.427/2018-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos repassados ao Município de Bom Jesus das Selvas/MA por conta do Programa Dinheiro Direto na Escola  exercício de 2016 (PDDE/2016) e do Programa Dinheiro Direto na EscolaEstrutura, exercício de 2016 (PDDE-Estrutura/2016).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) em desfavor de Cristiane Campos Damião Daher, ex-Prefeita (gestão 2013/2016), e de Luís Fernando Lopes Coelho, Prefeito sucessor (gestão 2017/2020), em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos repassados ao Município de Bom Jesus das Selvas/MA por conta do Programa Dinheiro Direto na Escola - exercício de 2016 (PDDE/2016) e do Programa Dinheiro Direto na Escola-Estrutura, exercício de 2016 (PDDE-Estrutura/2016), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. julgar, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "a" e "b", 19, parágrafo único, e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, irregulares as contas de Luís Fernando Lopes Coelho; 9.2. aplicar ao responsável, com fundamento no art. 58, inciso I, da Lei 8.443/1992, multa no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, nos termos do art. 214, inciso III, alínea "a", do RI/TCU, o recolhimento da referida quantia ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente Acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.3. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial da dívida caso não atendida a notificação; e 9.4. dar ciência desta deliberação ao responsável.